Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731895-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EMERSON GOMES DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento (proc. no 0724260-90.2021.8.07.0003) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato de mútuo objeto da controvérsia (ID no 102763260, págs. 1-4). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que os descontos efetivados na conta bancária do agravado decorrem de negócio jurídico válido, uma vez que celebrado de maneira regular, devendo ser preservados, pois decorrem do exercício regular de direito, previsto em contrato. 4. Alega que o agravado não faz jus à gratuidade de justiça, pois os seus rendimentos permitiram o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, pugnando pela revogação. Aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão é desproporcional, devendo ser reduzida. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a obrigação que lhe foi imposta na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 29663248 e no 29663249). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado, apesar de alegar que nunca contratou com o agravante, detém a qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, evidencia-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14. Apesar de alegar que o contrato de mútuo bancário é regular, o agravante não apresentou quaisquer elementos documentais com o intuito de corroborar os seus argumentos, pois não demonstrou em qual conta bancária o crédito foi realizado, tampouco os mecanismos supostamente utilizados pelo agravado para a contratação. 15. Por outro lado, o agravado declara que não contratou o empréstimo e apresentou reclamação perante as autoridades responsáveis por apurar a fraude que alega ter sido vítima. Enquanto essa controvérsia é dirimida, a suspensão dos descontos das parcelas tem o intuito de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao consumidor. 16. Insta salientar que os descontos na conta bancária do agravado poderão ser retomados se, na análise do mérito, for comprovada a regularidade na contratação defendida pela instituição bancária, o que afasta o risco de prejuízo. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1372631, 07215709720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. A penalidade prevista na decisão não será imposta ao agravante se houver a comprovação de que a ordem judicial foi cumprida no prazo estabelecido, pois a incidência da multa será afastada. 18. O art. 537, §1o do CPC prevê a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, bem como excluí-la. 19. O valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária arbitrada deixar de observar a razoabilidade e se mostrar desproporcional no caso concreto. Precedente do STJ: REsp no 1714990 / MG (2017/0101471-4), Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Data do Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação: 18/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA. 20. A alegação de excesso na multa fixada pelo Juízo no caso concreto não prospera, considerando a natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como a importância do bem jurídico tutelado pela decisão, pois os rendimentos do agravado estão quase integralmente comprometidos pelos descontos realizados na sua conta bancária. 21. No que tange à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferida ao agravado na origem, do mesmo modo o agravante deixou de apresentar elementos probatórios para embasá-la, inviabilizando o seu acolhimento. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO